Tribunal: TJMT
Processo: 1019742-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019742-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADO: TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Scania Administradora de Consórcios Ltda., contra decisão que na Ação de Busca e Apreensão no 20342-19.2018.811.0002, reconheceu a essencialidade de bens descritos as fls. 1.467, porquanto necessários à atividade da agravada TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA-ME – Em Recuperação Judicial.
Em síntese, aduz que se trata de ação de busca e apreensão de bens dados em garantia de alienação fiduciária em favor da recorrente, cujO mandado havia sido cumprido parcialmente sobre um Caminhão Trator Marca Scania, Modelo R440, Ano 2013, Cor Preta, Chassi 9BSR6X200D3824612, Placa OBI 9882 e 01 Semi Reboque, Marca Randon, Modelo SR CA, Ano 2013, Cor Preta Chassi 9ADG1353DDM366388, Placa OBF 5423.
Reclama que a decisão impede o exercício de direito de proprietária fiduciária sobre os bens, frente à inequívoca inadimplência da agravada que usa do processo para se manter na posse dos mesmos, sem nada pagar.
Ressalta a extraconcursaldiade do crédito da agravante, em decorrência da aquisição, pela agravada, da cota de consórcio 093 do grupo 2085, por meio de Contrato de Garantia de Alienação Fiduciária firmado entre as partes, em que a agravada, como garantia das obrigações, transferiu em favor da Scania, o domínio resolúvel e posse indireta dos bens: Semi Reboque, marca Randon, modelo SR CA, fabricação 2013, placa OBF5423; Caminhão Chevrolet Modelo S 10, fabricação 2013, Placa OBC6283 e C.trator Scania, modelo R440, fabricalçao 2013, placa OBI9882.
Diz que aludidos bens não são atingidos pelos efeitos favoráveis da Recuperação Judicial, por força do disposto no artigo 43, §3o, da Lei 11.101/2005, caso em que devem ser excluídos da relação de credores.
Salienta que se a agravante não pode buscar e apreender as garantias contratuais e, lado outro, o crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, é circunstância que evidencia insegurança jurídica acerca do tempo e momento em que poderá reaver seu crédito.
Acresce no sentido de que a agravada não fez prova de que os bens objeto da presente lide são mesmo indispensáveis ao exercício de sua atividade empresarial, em violação ao disposto no artigo 373, inciso II do CPC, porque o simples deferimento do processamento da recuperação judicial não presume a essencialidade dos bens, que depende de prova neste sentido.
Assegura que o processamento da RJ foi deferido em 30-05-2014, de modo que o prazo de blindagem de 180 dias a que se refere o artigo 6o, §4o da Lei 11.101/2005, transcorreu há muito tempo e não há circunstância outra que impeça a recorrente de retomada regular da presente demanda.
Por fim, destaca que apenas o pagamento integral do débito é circunstância que possibilitaria a manutenção de posse dos bens com a agravada, o que não ocorreu no caso em exame.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento a fim de afastar a essencialidade dos bens objeto desta ação, com seu regular prosseguimento na origem.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante Scania a suspensão dos efeitos da decisão que na presente ação de busca e apreensão que move em desfavor da agravada TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA-ME – Em Recuperação Judicial, declarou a essencialidade de bens que integram a frota da recorrida.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No que respeita a essencialidade dos bens que constituem acervo patrimonial da agravada, mas sobre os quais recaem, igualmente, garantias instituídas, por convenção, em favor da recorrente, cuida-se de matéria cujo exame reserva-se para ocasião do julgamento do mérito do recurso.
Sucede que não se visualiza dano grave ou mesmo de difícil reparação à agravante, com o exame da matéria após o cotejo das razões das partes, o que se dará por ocasião da apreciação do recurso por seu mérito.
Posto isso, nega-se a concessão do efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator